Tribunal: TJDFT
Processo: 0021791-25.2015.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL PARA AUMENTO DA PENA-BASE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1 A Defesa alega que o acórdão é obscuro e omisso porque não fundamentou adequadamente a condenação e não fez menção a precedentes para fundamentar os acréscimos à pena-base.

2 O julgado fez o cotejo da prova amealhada, inclusive com transcrição de diálogos interceptados, demonstrando a associação organizada dos réus a fim de cometer fraudes na concessão de CNH. O critério de exasperação da pena-base foi a fração de um oitavo sobre os intervalos mínimo e máximo estabelecidos pelo tipo, que, por certo, é reconhecido como referencial de proporcionalidade na dosimetria por esse Tribunal de Justiça.

3 Embargos de declaração parcialmente providos para esclarecer o acórdão, sem alterar seu resultado.